Tribunal: CARF
Processo: 10384.720170/2011-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-07-23

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.720170/2011-61
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.532 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de maio de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MUNICIPIO DE ALTOS

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2009 a 31/12/2009
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. MULTA ISOLADA. FALSIDADE DA
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MATERIAL DO
CRÉDITO COMPENSADO.
A falsidade, elemento constitutivo da infração prevista no art. 89, §10 da Lei no
8.212/91, é intrínseca à circunstância de o Sujeito Passivo se valer da
compensação tributária com créditos materialmente não comprovados, pois,
para que haja o encontro de contas, é imprescindível a existência do possível
crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencido o
conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci, que lhe negou provimento.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional
contra o Acórdão n.o 2302-002.650, proferido pela 2aTurma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10384.720170/2011-61
Fl. 1843
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.532 - CSRF/2a Turma
Processo no 10384.720170/2011-61

de Julgamento do CARF, em 13 de agosto de 2013, no qual restou consignado o seguinte trecho
da ementa, fls. 1.739:
MULTA ISOLADA. COMPROVAÇÃO DA FALSIDADE DA DECLARAÇÃO.
ELEMENTO
CONSTITUTIVO
DO
TIPO
OBJETIVO
DA
INFRAÇÃO.
INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO PROCESSO.
Sendo a comprovação da falsidade da declaração um elemento constitutivo do tipo
objetivo infracional previsto no art. 89, §10 da Lei no 8.212/91, o auto de infração tem
que vir instruído, necessariamente, com os elementos de convicção que conduziram o
auditor fiscal a inferir a presença do dolo na conduta infracional, até porque o exame da
legalidade e legitimidade da autuação pelos órgãos judicantes administrativos depende
da análise de tais meios de prova para sindicar a efetiva falsidade da declaração, os
quais não são supríveis pela mera presunção de veracidade inerente ao ato
administrativo.
No que se refere ao Recurso Especial, fls. 1.791 e seguintes, houve sua admissão
parcial, por meio do Despacho de fls. 1.832 e seguintes, para rediscutir a matéria relativa à
multa isolada prevista no art. 89 da Lei n.o 8.212/91.
Em seu recurso, aduz a Procuradoria da Fazenda Nacional, em síntese, que:
a) a partir da análise do dispositivo legal regente do tema, na hipótese de compensação
indevida, e uma vez constatada a inidoneidade da declaração apresentada pelo sujeito
passivo, impõe‐se à aplicação da multa isolada no percentual de 150%;
b) o contribuinte compensou créditos que, dada a sua natureza controvertida, não
cumprem os requisitos legais de liquidez e certeza;
c) nessa perspectiva, constata‐se que a compensação se fundamenta em declaração
falsa, ante a inexistência de seus pressupostos legais;
d) verificada a falsidade, tem‐se configurada a hipótese de incidência prevista no §
10o do art. 89 da Lei no 8.212/91, que, repita‐se, não exige dolo do agente;
e) ao afastar a multa isolada diante da ausência de dolo do agente, o julgado recorrido
terminou por criar hipótese de redução de penalidade não prevista em lei, violando, por
consequência, o Princípio da Legalidade;
f) deve ser reformada a decisão recorrida.
O Sujeito Passivo foi devidamente cientificado, mas não apresentou
contrarrazões, como se observa das do Despacho de fl. 1.842 e seguintes.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
Conheço do recurso, pois se encontra tempestivo e presentes os demais
pressupostos de admissibilidade.
Conforme narrado, a matéria trazida à apreciação pelo Colegiado refere-se à
análise da aplicação da multa prevista no art. 89, § 10, da Lei n.o 8.212/91, que assim dispõe:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art.
11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as contribuições
devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou compensadas nas hipóteses de
Fl. 1844
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.532 - CSRF/2a Turma
Processo no 10384.720170/2011-61

pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido, nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.(Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009).
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa
isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor
total do débito indevidamente compensado.(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
De forma complementar ao dispositivo mencionado, a Lei n.o 9.430/96, em seu
art. 44, inciso I, assim dispõe:
Lei no 9.430/96:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I ‐ de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de
falta de declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)” (Destaque nosso)
Acerca da controvérsia em exame, o Colegiado prolator do acórdão recorrido
assim dispôs:
Nessa perspectiva, se nos afigura que a pedra de toque a impingir um diferencial
significativo entre as penalidades previstas nos §§ 9o e 10 do aludido art. 89 encontra-se
assentado na comprovação da falsidade da declaração, circunstância essencial e
indispensável para a inflição da penalidade mais severa.
Do que se extrai da dicção do §10 do art. 89 da Lei no 8.212/91, a aplicação da multa
isolada encontra-se subjugada à ocorrência simultânea de duas condicionantes
afastáveis, sendo a primeira a própria compensação indevida (“na hipótese de
compensação indevida”) e a segunda, a comprovada falsidade da declaração apresentada
pelo sujeito passivo (“quando se comprove falsidade da declaração apresentada pelo
sujeito passivo”). Ambos assumem, dessa maneira, cunho de aplicação cumulativa, de
modo que a ausência de uma ou de outra não se rende ensejo à aplicação da penalidade
em relevo.
Nessa perspectiva, a mera compensação indevida de contribuições previdenciárias
configura-se, tão somente, inadimplemento de tributo devido e não recolhido, em
relação aos quais, na constituição de ofício do crédito tributário, além do principal, o
lançamento deverá contemplar os acréscimos legais de caráter moratório, nos termos
fixados no §9o do art. 89 da Lei no 8.212/91.
Fato diametralmente diverso se configura com o emprego de meio fraudulento, aqui
incluída a falsidade, visando a iludir o Fisco Federal sobre a efetiva ocorrência do fato
jurígeno tributário, ou a excluir ou modificar suas características essenciais e/ou efeitos,
ocultando-o, assim, de forma ardilosa.
Na apreciação do caso concreto, uma vez caracterizada a compensação indevida, a
configuração da hipótese de incidência da multa isolada exige, para a sua consumação, a
demonstração da falsidade, eis que elemento objetivo do tipo, sendo necessária e
imprescindível sua comprovação, a teor do §10 do art. 89 da Lei no 8.212/91.
Fl. 1845
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.532 - CSRF/2a Turma
Processo no 10384.720170/2011-61

Indispensável, pois, se perquirir onde se encontra a falsidade ou fraude na declaração
das compensações indevidas efetuadas pelo sujeito passivo, e se fazer coligir aos autos
os elementos de convicção da efetiva ocorrência da falsia em relevo.
(...)
Corrobora o entendimento acima externado as disposições inscritas na Seção V DA
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, do Capítulo V da IN
RFB no 900/2008, cujo art. 45 prevê que o sujeito passivo deve recolher o valor
indevidamente compensado, acrescido de juros e multa de mora devidos, mesmo na
hipótese de a compensação considerada como indevida ser decorrente de informação
incorreta em GFIP.
Instrução Normativa RFB no 900/2008 SEÇÃO V DA COMPENSAÇÃO DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
Art. 44. O sujeito passivo que apurar crédito relativo às contribuições previdenciárias
previstas nas alíneas "a" a "d" do inciso I do parágrafo único do art. 1o, passível de
restituição ou de reembolso, poderá utilizá-lo na compensação de contribuições
previdenciárias correspondentes a períodos subsequentes.
(...)
Art. 45. No caso de compensação indevida, o sujeito passivo deverá recolher o valor
indevidamente compensado, acrescido de juros e multa de mora devidos.
Parágrafo único. Caso a compensação indevida decorra de informação incorreta em
GFIP, deverá ser apresentada declaração retificadora.
Art. 46. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa isolada
aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996,
aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do débito indevidamente
compensado.
Da conjugação dos termos alinhados nos artigos 45 e 46 extrai-se que a mera
constatação de informação incorreta em GFIP da qual decorra compensação indevida de
contribuições previdenciárias não implica, automaticamente, a imputação da multa
isolada prevista no art. 46 da mesma Instrução Normativa em foco, eis que tal inferência
depende da efetiva comprovação da falsidade da declaração.
Deflui daí o reconhecimento do próprio Poder Executivo de que a simples informação
incorreta na GFIP da qual decorra compensação indevida não importa de per se em
falsidade da declaração, sendo necessária a comprovação do elemento subjetivo do tipo,
consistente na consciência e vontade de fraudar a lei visando a reduzir o montante de
tributo devido.
Daí a necessidade de se instruir o processo com os elementos de convicção que
conduziram o auditor fiscal a inferir o dolo da conduta infracional. (...).
Insurge-se a Procuradoria da Fazenda Nacional, essencialmente, sob o argumento
de que deve ser mantida a multa agravada, pois o Contribuinte compensou créditos que, dada a
sua natureza controvertida, não cumprem os requisitos legais de liquidez e certeza. E, nessa
perspectiva, constata‐se que a compensação se fundamenta em declaração falsa, ante a
inexistência de seus pressupostos legais.
Compulsando-se o Relato Fiscal, a constatação das compensações indevidas que
ensejaram a aplicação da multa isolada por falsidade fundamenta-se nas seguintes considerações:
- o período de fev/98 a 07/2004 está extinto o direito de pleitear a compensação nos
termos do art. 168, I do CTN, combinado com o art. 3°da Lei Complementar 118/2005,
estando fora apenas as competências 08 e 09/2004.
Fl. 1846
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.532 - CSRF/2a Turma
Processo no 10384.720170/2011-61

- apenas o CNPJ 06.554.794/000111Prefeitura declarou GFIP nas competências 08 e
09/2004.
- os CNPJ's 06.554.794/000445 e 06.554.794/000898 não apresentaram GFIP de 08 e
09/2004, pela GFIP 08 e 09/2004 da Prefeitura pode ver que o subsídio da Prefeita
Elvira Mendes Raulino de Oliveira e do Vice-Prefeito Antonio Francisco Gil Barbosa
não foram informados na GFIP ressaltando que o subsídio do vice-prefeito só foi pago
até a competência 01/2003, conforme demonstrado na planilha encaminhada pelo
órgão público, mas foi feita referência à remuneração na informação dos valores
compensados.
- sobre os subsídios dos vereadores a Prefeitura de Altos não apresentou nenhum
documento que comprovasse ter assumido o ônus do pagamento das contribuições
devidas por estes segurados.
- a Câmara Municipal de Altos PI, com CNPJ 63.330.542/000142, após verificação feita
nos arquivos da GFIPWEB viu-se que não foi informado na GFIP o nome dos
vereadores e que a primeira GFIP contendo o nome dos vereadores somente aparece
na competência 09/2004 contendo a remuneração proporcional ao período de 19 a
30 de setembro de 2004.
- sobre as verbas indenizatórias aparecem listadas horas-extras, 1/3 de férias, ajuda
de custo, abono pecuniário.
A fiscalização concluiu, com base nos fatos apontados, que o órgão público não
comprovou efetivamente ter realizado pagamento indevido que justificasse as compensações.
Sobre a aplicação da multa isolada, o Relatório dispõe que foram lançados os
valores calculados da multa aplicada nos termos do art. 89, §10, da Lei 8.212/91.
Posto o contexto da matéria controvertida, cabe salientar a necessidade de se
avaliar a existência da comprovação de falsidade apta a atrair a incidência da norma extraída do
citado dispositivo legal.
Nota-se que o Relatório Fiscal cinge-se à descrição da compensação indevida, em
decorrência da extinção parcial do direito de pleitear a compensação, da compensação de
verbas de natureza salarial indevidamente consideradas indenizatórias pelo Sujeito Passivo,
da ausência de comprovação efetiva do pagamento de parte das contribuições e
compensação referente a parte de um período no qual não houve declaração em GFIP
(Prefeita, Vice-Prefeito e alguns vereadores).
Entendo que assiste razão à Procuradoria em seu pleito, uma vez que, pelo que se
depreende do relato da fiscalização, não obstante a ausência de uma análise específica sobre a
falsidade da declaração, extrai-se o fato de que o órgão público não comprovou os pagamentos
indevidos ensejadores da compensação realizada.
A situação descrita, ao meu ver, não se resume à discussão acerca da natureza das
verbas, que seria uma discussão de direito, mas sim trata de questão fática na qual o Sujeito
passivo se compensou de valores sobre os quais não houve comprovação de ter arcado com o
recolhimento.
Assim, no presente caso concreto, a falsidade é intrínseca à circunstância de o
Sujeito Passivo se valer da compensação tributária com créditos não comprovados, pois,
certamente, para que haja o encontro de contas, é imprescindível a existência do possível crédito.
Diferente é a situação na qual há uma distinção de entendimento jurídico entre o
Sujeito Passivo e a Autoridade fiscal acerca da natureza das rubricas consideradas na
compensação, mormente quando controvertida na seara do judiciário, mas que decorrem de
Fl. 1847
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.532 - CSRF/2a Turma
Processo no 10384.720170/2011-61

recolhimento comprovadamente efetuado, de modo que informações verdadeiras são
devidamente expostas e transmitidas ao fisco.
Portanto, não se identifica a mera dissonância de interpretação jurídica e, por
consequência, da compensação indevida, mas sim, como dito anteriormente, de falsidade
atrelada a ausência material dos créditos utilizados na compensação.
Como destacou o Relator do Acórdão Recorrido, pela análise da Instrução
Normativa RFB n.o 900/2008, em dispositivos distintos, são indicadas as consequências da
compensação indevida e da falsidade, nos seguintes termos:
Art. 45. No caso de compensação indevida, o sujeito passivo deverá recolher o valor
indevidamente compensado, acrescido de juros e multa de mora devidos.
Parágrafo único. Caso a compensação indevida decorra de informação incorreta em
GFIP, deverá ser apresentada declaração retificadora.
Art. 46. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa isolada
aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996,
aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do débito indevidamente
compensado.
Desse modo, há subsunção da situação constante dos autos à norma mencionada.
Ante o exposto, voto em conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz

Fl. 1848
DF CARF MF
Documento nato-digital